Tribunal: STF
Processo: ARE 1509480
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário em razão da natureza infraconstitucional da controvérsia relativa à incidência de PIS/COFINS sobre receitas de prestação de serviços realizados na Zona Franca de Manaus - ZFM a pessoas físicas e jurídicas, por empresa sediada na própria ZFM.



    A parte agravante aponta que o entendimento pela índole infraconstitucional da presente controvérsia vem sendo consignado em outros feitos em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal. Cita precedentes.



    Em assim sendo, entende ser viável a aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil, haja vista que Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso especial fazendário, interposto concomitantemente nos presentes autos, não conheceu do apelo especial exclusivamente em razão da natureza estritamente constitucional da matéria.



    Aduz que a jurisprudência do STF corrobora com esse entendimento, vez que fixada a seguinte tese no julgamento do RE 1.258.896 ED-AgR-ED-EDv-AgR, de relatoria para acórdão do Ministro Alexandre de Moraes: “A remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente.”



    É o relatório.



    Decido.



    Em princípio, cumpre registrar que esta Corte firmou o entendimento no sentido de que, quando há interposição simultânea de recurso extraordinário e recurso especial, não se aplica o disposto no art. 1.033, do CPC/75. Nesse sentido: (RE 1.296.032 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, Dje 18/03/2021) (Grifei).



    Todavia, no caso em apreço, o recurso especial interposto teve o seu seguimento negado, sob o fundamento de que a causa demanda a análise de questões constitucionais. Confira-se (e-doc. 86, p. 3):



    “O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada, torna incólume o entendimento nela firmado. 



    O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque exclusivamente constitucional, sendo a via especial inadequada para reexaminá-lo, sob pena de usurpação da competência do STF” (AResp nº 2.471.996 - AgR, Relator Ministro Afrânio Vilela).



    Na espécie, em que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial, sob o argumento de se tratar de matéria constitucional - uma vez firmada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia posta no recurso extraordinário – entendo ser o caso de se aplicar a regra do art. 1.033, do Código de Processo Civil, desde que não remanesça outro óbice que impeça a sua aplicação, como ocorre no caso em apreço, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, apenas e tão somente, para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.033, do CPC, mantendo-se os termos da decisão proferida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente